Tribunal: STF
Processo: RE 1448153
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo SPPREV-SÃO PAULO PREVIDÊNCIA E OUTRA, com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 14), assim ementado:



    APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VICE - DIRETORA DE ESCOLA.



    1. Ação de procedimento comum pela qual a autora busca a concessão de aposentadoria especial, computando o tempo de serviço no cargo de vice-diretora educacional, bem como a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas desde o pedido administrativo. Sentença de procedência.



    2. Reconhecimento do tempo de serviço exercido como vice-diretora para efeitos de aposentadoria especial súmula nº 726 do Supremo Tribunal Federal. Devolução das contribuições recolhidas, a título de abono permanência. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para que exercesse o juízo de retratação (e. doc. 19), tendo em vista o julgamento, pelo Supremo, do RE 1.039.644 (Tema n. 965/RG).



    A Turma julgadora manteve o acórdão (e. doc. 21).



    O recorrente alega que o acórdão estadual contrariou os artigos 40, §§ 5º e 10, da Constituição Federal, bem como está em desacordo com o decidido por esta Suprema Corte na ADI n. 3.772/DF, Relator o ministro Ayres Britto.



    Assevera que "a Recorrida não ocupava cargo de professor strictu sensu, mas sim cargo de Diretora de Escola e Supervisora de Ensino, cargos esses que pertencem à classe dos Especialistas em Educação, que são categorias diversas da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes."



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que " As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal " ( ADI 3.772/DF , Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski com meus grifos ).



    Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): " Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor , da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico , desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio " ( RE 1.039.644/SC , Ministro Alexandre de Moraes com meus grifos ).



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    A autora é servidora pública estadual, ingressa em 09/04/1990 para exercer a função de Professor II; postulou administrativamente a contagem de tempo para aposentadoria especial, com glosa por parte da administração - do período em que foi nomeada para vice-diretoria da escola (fls. 30/33). 



    Conta com 25 anos, 8 meses e 21 dias de tempo de carreira. 2. Nada obstante a irresignação da ré, não contemplo haja nesta demanda suficiente motivação para escorar a reforma da r. sentença para improcedência do pedido. Induvidosamente há documentação sobre a qual não se pode especular, qual seja, a de que o tempo de serviço ou de atividade de magistério fora cumprido. Era o “quantum satis” para a parte se quadrar na hipótese prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 20/98:



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, especialmente em relação à natureza do cargo exercido pela autora e ao cômputo do tempo de trabalho para aposentadoria especial, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório reunido nos autos e analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado pelos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    Ilustram esse entendimento os precedentes:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.308.863 AgR, Primeira Turma, ministro Rosa Weber, DJe de 26 de abril de 2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.264.494 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de setembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.174.140 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 12 de fevereiro de 2019)



    Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente